Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-66.2019.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005369-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR RODRIGUES UCEDA - CPF: 631.751.501-87 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GILMAR RODRIGUES UCEDA - CPF: 631.751.501-87 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005369-66.2019.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1005369-66.2019.8.11.0015

Apelante:
Gilmar Rodrigues Uceda
.

Apelado:

Município de Sinop-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Gilmar Rodrigues Uceda contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Município de Sinop em impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. O apelante sustenta a impossibilidade de rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença, a incorreta limitação temporal do adicional por antiguidade e merecimento, bem como a base de cálculo do referido adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n.º 663/2001 deve ter sua evolução percentual limitada até a data de 25/11/2012, data da revogação da lei; (ii) estabelecer se a base de cálculo do adicional deve incidir sobre o salário inicial ou sobre a remuneração percebida pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional por antiguidade e merecimento previsto na Lei Municipal n.º 663/2001 teve sua eficácia cessada em 25/11/2012, data da revogação da lei pelo advento da Lei Municipal n.º 1737/2012, não havendo direito à evolução do benefício após essa data.

4.

Nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n.º 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide exclusivamente sobre o salário inicial, vedada a aplicação sobre valores adicionais decorrentes de vantagens pessoais, não cabendo interpretação em sentido contrário.

5.

A rediscussão de matéria de ordem pública, como o excesso de execução, pode ocorrer em qualquer fase processual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de preclusão, não implicando afronta à coisa julgada ou revisão indevida da sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional por antiguidade e merecimento previsto na Lei Municipal n.º 663/2001 tem sua evolução limitada à data de 25/11/2012, data da revogação da norma pelo advento da Lei Municipal nº 1737/2012.

2.

O adicional por antiguidade e merecimento incide sobre o salário inicial, nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n.º 568/99, não se admitindo a aplicação sobre remuneração global.

3.

O excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo, não implicando afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 487, I; Lei Municipal n.º 568/99, art. 17, § 6º; Lei Municipal n.º 663/2001; Lei Municipal n.º 1737/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n.º 1008827-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/02/2024;

STJ, AREsp n.º 2.457.151/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025, DJEN 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005369-66.2019.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1005369-66.2019.8.11.0015

Apelante:
Gilmar Rodrigues Uceda
.

Apelado:

Município de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
de Gilmar Rodrigues Uceda.

Ação:
Ordinária de Cobrança.

Origem
: Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 168184792)
:
julgou procedentes os pedidos do Município de Sinop-MT veiculados na impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, declarar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação:
Gilmar Rodrigues Uceda sustenta, em síntese, a impossibilidade de discussão do mérito da demanda em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco de questões rescisórias, o que caracteriza
error in iudicando
e impõe a reforma da decisão atacada. Acrescenta que a incorporação da progressão funcional vertical da carreira deve recair sobre o vencimento percebido e não sobre o salário inicial, bem como deve ser percebido sem limitação temporal. Finaliza aduzindo que o memorial de cálculo seguiu o título executivo judicial, não havendo que se discutir a lide ou modificar a sentença na fase de liquidação.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1018527-57.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1005369-66.2019.8.11.0015

Apelante:
Gilmar Rodrigues Uceda
.

Apelado:

Município de Sinop-MT.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Gilmar Rodrigues Uceda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo apelado para reconhecer o excesso de execução e declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A questão já foi amplamente discutida por este Tribunal, resumindo-se a dois pontos, quais sejam, se a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n.º 663/2001, restringe-se à data de 25/11/2012, bem como se a base de cálculo do mencionado adicional deve incidir sobre o salário inicial despido de acréscimos pecuniários.

Pois bem. Quanto ao primeiro, é certo que o benefício do adicional por antiguidade e merecimento criado pela Lei Municipal n.º 663/2001, foi revogado pela Lei Municipal n.º 1737/2012, publicada em 26/11/2012. Logo, a evolução do percentual do referido benefício deve ser estancada em 25/11/2012.

Por sua vez, no que diz respeito ao segundo ponto, a Lei n.º 568/99 dispõe expressamente no artigo 17, § 6º, que “
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salario inicial para cálculo da remuneração dos servidores efetivos”.
Portanto
,
por disposição expressa da lei, o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário inicial, sendo vedada qualquer outra interpretação sobre o tema.

Nesse sentido é o posicionamento deste Sodalício, vejamos:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA) – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial. (N.U 1008827-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Por derradeiro, merece registro que a alegação do apelante de que está sendo rediscutido o mérito da ação ordinária de cobrança e sendo afrontado o título executivo judicial é despicienda, pois de uma leitura atenta da sentença não se pinça qualquer ponto que se contraponha às questões enfrentadas na impugnação. Ademais, o excesso de execução tem natureza de matéria de ordem pública, logo pode ser analisado a qualquer tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.457.151/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025